Tribunal: STF
Processo: ARE 1314199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA E NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADAS. APLICAÇÃO DE MULTA E TAXA SELIC. LEGALIDADE. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150, caput, do CTN. Nesse sentido, somente haverá lançamento do crédito tributário se o pagamento foi parcial (incompleto) ou se não houver pagamento em absoluto.
    2. Na hipótese de pagamento parcial, a notificação ao contribuinte deverá se dar dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN). Por outro lado, na hipótese de ausência completa de pagamento, a notificação ao contribuinte deverá ocorrer no prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
    3. Veja-se que o prazo decadencial apenas pode se referir a tributo não declarado. Isso porque a declaração apresentada pelo contribuinte já constitui os créditos tributários em relação aos valores nela indicados, devendo o Fisco apenas proceder à respectiva cobrança, dentro do prazo prescricional.
    4. No caso, o crédito exequendo tem como fato gerador mais remoto o ocorrido em 11/2010, o qual foi constituído em 21/02/2015, com a entrega da Declaração pela ora Agravante. Deste modo, não há que se falar em decadência, uma vez que entre a data do fato gerador e a da constituição do crédito não transcorreu período superior a 5 (cinco) anos.
    5. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos legais de validade relacionados no art. 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), o que ocorre no caso concreto.
    6. A Agravante sequer indica os elementos que não estariam presentes na CDA que instrui a execução fiscal de origem, limitando-se a argumentar genericamente, que “não contou a CDA – Certidão de Dívida Ativa – com os requisitos previstos como necessários o que vem a desprestigiar a liquidez e certeza imprescindível a tal título”.
    7. Não há qualquer inconstitucionalidade na atualização do crédito tributário pela taxa SELIC, que incide, equitativamente, também em favor do contribuinte, em repetições de indébito e compensações. Precedente firmado pelo STF no regime da repercussão geral.
    8. É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público, mantido na repartição competente, nos termos do art. 41, da LEF, podendo a parte executada providenciar cópia das peças que entender pertinentes ou solicitar ao Juízo a respectiva requisição. Precedente do STJ.
    9. A multa moratória tem caráter sancionatório. Em regra, são inconstitucionais apenas multas fixadas em mais de 100% (cem por cento) do valor do débito. A aferição de eventual desproporcionalidade e nãorazoabilidade depende do exame das circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STF.
    10. Na hipótese, a multa aplicada não ultrapassa 50% (cinquenta por cento) do valor do débito e não foram apontadas circunstâncias específicas que indicassem o caráter desproporcional e irrazoável da multa.
    11. O princípio da menor onerosidade para o executado não pode servir de subterfúgio para o não pagamento das dívidas tributárias cobradas em execução fiscal.
    12. Quanto à alegada violação ao princípio da preservação da empresa, a Agravante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar a alegação de que o bloqueio de ativos financeiros inviabilizaria o seu regular funcionamento.
    13. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos II, XXII, LV e LIV; 37, caput; 150; e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente